Tribunal: TJMT
Processo: 0000331-76.2011.8.11.0078
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000331-76.2011.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS SCHEFFER DAL PONT - CPF: 902.173.221-15 (APELANTE), FLAVIO MULLER - CPF: 549.867.530-53 (ADVOGADO), RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - CPF: 004.635.189-26 (ADVOGADO), AGRO OPPORTUNITIES BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 09.174.605/0002-54 (APELADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A - CNPJ: 02.249.772/0001-97 (APELADO), WELDER GUSMA JACON - CPF: 200.118.778-55 (ADVOGADO), FLAVIO MULLER - CPF: 549.867.530-53 (ADVOGADO), LUCAS SCHEFFER DAL PONT - CPF: 902.173.221-15 (APELADO), RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - CPF: 004.635.189-26 (ADVOGADO), AGRO OPPORTUNITIES BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 09.174.605/0002-54 (APELANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A - CNPJ: 02.249.772/0001-97 (APELANTE), WELDER GUSMA JACON - CPF: 200.118.778-55 (ADVOGADO), LIVIA SETTER BACCON - CPF: 050.221.741-38 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E DA REQUERIDA PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000331-76.2011.8.11.0078

APELAÇÃO – RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COMPRA E VENDA DE SEMENTES – ILEGITIMIDADE DA EMPRESA CEDENTE DO USO DA MARCA – SENTENÇA MANTIDA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
RECURSO ADESIVO DA REQUERIDA EXCLUÍDA DO POLO PASSIVO PROVIDO
– BAIXO VIGOR/GERMINAÇÃO – SEMETNE DE MÁ QUALIDADE - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

Com a cessão do direito de uso da marca, necessário reconhecer a ilegitimidade passiva da cedente, com a extinção da ação em relação a ela e a condenação do autor nas custas processuais e honorários advocatícios, com aplicação da regra geral do art. 85, § 2º, do CPC.

A responsabilidade civil para a reparação de prejuízos decorre da demonstração de que uma conduta (ou omissão) culposa do agente causou danos à vítima. Cabe a parte autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC). Sem a prova de que as sementes de soja adquiridas não germinaram exclusivamente por causa de má qualidade do produto, incabível a pretensão de reparação de danos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000331-76.2011.8.11.0078

APELANTE: LUCAS SCHEFFER DAL PONT, SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A

APELADO: AGRO OPPORTUNITIES BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO AGRICOLA LTDA, SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A, LUCAS SCHEFFER DAL PONT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação e Adesivo interpostos por
Lucas Scheffer Dal Pont e Sementes Nova Fronteira S.A.
, respectivamente.

Sentença:
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida Sementes Nova Fronteira S.A. e julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Anulatória de Título proposta por Lucas Scheffer Dal Pont em face de Agro Opportunities Brasil Indústria e Comércio Agrícola Ltda. e Sementes Nova Fronteira S.A., com a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Apelação da parte autora Lucas Scheffer Dal Pont
: Argui, inicialmente, quanto à legitimidade passiva da empresa Sementes Nova Fronteira S.A., porque o produto é vendido com sua marca. Explica que a apelada Agro Opportunities Brasil Indústria e Comércio Agrícola Ltda. realizou a venda das sementes, contudo, diz que a apelada Sementes Nova Fronteira S.A. é responsável por manter as exigências legais quanto ao padrão de qualidade para o fornecimento de sementes aos seus consumidores.

No mérito, assevera que o Magistrado não examinou adequadamente as provas constantes no processo. Realça que a compra das sementes da soja Jiripoca restou demonstrada, bem assim, a comprovação da baixa germinação das sementes, atestado pelo laboratório de sementes da Aprosmat. Informa que a Aprosmat analisou 13 amostras das sementes adquiridas, cujo resultado comprovou que os lotes de sementes por ele adquiridas obtiveram vigor máximo de 60% e mínimo de 32%, o que da uma média de 43,30%, abaixo do recomendado pela Embrapa. Aduz que a baixa germinação das sementes foi reconhecida pela apelada Agro Opportunities Brasil Indústria e Comércio Agrícola Ltda., que realizou a troca de parte das sementes. Argui, ainda, que os laudos finais de acompanhamento das lavouras demonstram a brusca variação de produtividade da soja por hectare. Realça que as testemunhas ouvidas confirmaram os problemas de vigor e germinação das sementes. Alerta que os 12 laudos técnicos colacionados no feito comprovam os danos patrimoniais sofridos, consubstanciado em 30.949,81 sacas de soja na Fazenda São Miguel e de 12.990,26 sacas de soja na Fazenda São Vicente. Assevera também ter sofrido dano moral passível de indenização.

Requer a concessão da tutela de urgência para suspender a Ação de Execução n. 1551-46.2010.811.0078, lastreada no título emitido para a compra das sementes. Postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença, para julgar procedente a ação de indenização.

Contrarrazões da apelada Opportunities Brasil Indústria e Comércio Agrícola Ltda.
: Alega que o laudo apresentado pelo autor apelante está sem assinatura, de modo que não há como saber quem foi o responsável técnico pelos resultados lá encontrados, além de ter sido produzido sem o contraditório e com erros. Sustenta, de outra via, que não há comprovação de que as sementes utilizadas para o laudo sejam aquelas comercializadas. Assegura que a legislação que rege a produção de sementes não faz menção a níveis mínimos de vigor, mas sim de germinação ou viabilidade, cujo padrão estabelecido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, é de 80%. Realça que a legislação assegura ao produtor adquirente das sementes, um prazo para solicitar ao MAPA, por meio de um laboratório credenciado, a verificação do índice de germinação ou viabilidade, o que não foi providenciado pelo apelante. Refuta a alegação quanto ao atraso na entrega da semente, o que se deu a partir da emissão da Cédula de Produtor Rural, bem como os laudos da perda de produtividade. Rebate quanto a alegada ausência de informações na nota fiscal e, por fim, que não há prova da existência dos alegados danos, o que afasta o dever de indenizar. Pugna pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões da empresa Sementes Nova Fronteira S.A.
: reforça a sua ilegitimidade passiva em razão da cessão de direitos de uso da marca e a não vinculação em relação à atividade desempenhada. Alega que os documentos apresentados pela também requerida Opportunities Brasil Indústria e Comércio Agrícola Ltda., são robustos o suficiente para confirmar que as sementes produzidas estavam dentro dos padrões exigidos pelo MAPA, o que foi corroborado por outros consumidores. Postula pelo desprovimento do recurso.

Recurso Adesivo da requerida Sementes Nova Fronteira S.A.
: sustenta que foi reconhecida sua ilegitimidade passiva, contudo, o Magistrado deixou de condenar o autor apelado nos ônus de sucumbência. Requer a reforma parcial da r. sentença para que sejam fixados os honorários sucumbenciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000331-76.2011.8.11.0078

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida Sementes Nova Fronteira S.A. e julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Analutória de Título proposta por Lucas Scheffer Dal Pont em face de Agro Opportunities Brasil Indústria e Comércio Agrícola Ltda. e Sementes Nova Fronteira S.A., com a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Ao que consta, o autor apelante, Lucas Scheffer Dal Pont, adquiriu da empresa Agro Opportunities Brasil Indústria e Comércio Agrícola Ltda., 5.700 sacas de semente de soja, sendo 3.500 sacas do tipo BRS Jiripoca peneira 65 e 2.200 sacas do tipo BRS Jiripoca peneira 60, pelo valor de U$ 256.500,00.

Para tanto, o apelante emitiu em 23/09/2009, em favor da empresa Agro Opportunities Brasil Indústria e Comércio Agrícola Ltda., uma Cédula de Produto Rural n. 06/2009, na qual se obrigou a entregar 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) quilos de soja a granel, safra 2009/2010, correspondente a 25.000 sacas de 60 Kg cada, até 30 março de 2010.

De acordo com a parte autora, ao iniciar o plantio das sementes, verificou a falta de vigor e baixa germinação, o que foi noticiado às requeridas apeladas, que fizeram a substituição de parte das sementes (1850 sacas) do tipo Pintado (1300 sacas) e Msoy 8870 (550 sacas), adquiridas pelas requeridas da empresa Sementes Bom Jesus.

Narra, ainda, que enviou amostras das sementes para a APROSMAT para análise, cujo resultado concluiu pelo vigor máximo de 60% e mínimo de 32%, com média de 43,30%, além de outras não conformidades, o que teria gerado a quebra de produção de 30.949,81 sacas de soja na Fazenda São Miguel e de 12.990,26 sacas de soja na Fazenda São Vicente, no valor de R$ 2.401.240,00, além de danos morais. Postulou, por sua vez, pelo reconhecimento da inexigibilidade da CPR 06/2009.

Assim colocado, a controvérsia está em saber, por primeiro, quanto à legitimidade da requerida Sementes Nova Fronteira. Por seu turno, verificar se comprovado que as sementes adquiridas apresentaram baixo vigor e germinação.

Com efeito, por primeiro, a legitimação para figurar em um dos polos da relação processual deriva da situação de direito material postulada. Neste sentido, esclarece Arruda Alvin:

“Estará legitimado para o autor quando for o possível titular do direito pretendido, ao passo que a legitimidade do réu decorre do fato de ser ele a pessoal indicada em sendo procedente a ação, a suportar os efeitos oriundos da sentença.” (in Teoria Geral do Processo, 8ª ed. Rio de Janeiro: Forense. P. 319)

Na hipótese, verifica-se que a requerida Sementes Nova Fronteira, em 25/09/2008, cedeu os direitos de uso da marca a empresa Graoplast Indústria, Comércio Agrícola Ltda., que por sua vez, cedeu a também requerida Agro Opportunities Brasil Administração de Imóveis Ltda.. Anota-se que a cessão do direito sobre o registro da marca produz efeitos imediatos entre as partes, independente de anotação perante o INPI. Nesse sentido:

Ação de abstenção do uso de marca cumulada com indenização - Alegação de utilização de elemento nominativo de marca registrada em link patrocinado – GoogleAds - Ilegitimidade ativa – Registros da marca "PILLOWMED" cedidos pela autora a terceiro antes do ajuizamento da ação – Cessão que produz efeitos imediatos entre as partes, sendo vedado à cedente defender em juízo a integridade material e reputação da marca - Legitimidade que pertence à cessionária - Exegese do art. 18 do CPC - Inexistência de legitimação extraordinária – Irrelevância de a averbação da cessão ter ocorrido somente após o ajuizamento da ação – Inteligência do art. 137 da LPI – Preliminar acolhida - Não se pode confundir a constituição do direito sobre a marca, que ocorre a partir do registro perante o INPI (art. 129 da LPI), com a averbação/registro da cessão de registro da marca - Também não se pode confundir
a cessão do direito sobre o registro da marca, que produz efeitos imediatos entre as partes, independentemente de averbação perante o INPI, com a própria averbação do instrumento de cessão, a qual se faz necessária apenas para dar publicidade a terceiros sobre a existência, titularidade e vigência da marca, para fins de consulta e até para evitar eventual contrafação
. RECURSOS PROVIDOS para decretar a extinção do processo, sem resolução de mérito.
(TJSP; Apelação Cível 1001372-41.2020.8.26.0462; Relator (a): Jorge Tosta; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Especializado da 1ª RAJ - 2ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª RAJ; Data do Julgamento: 29/03/2022; Data de Registro: 30/03/2022)

Assim, a partir da assinatura do contrato de cessão de marca, os riscos inerentes à marca passam a ser do novo proprietário, no caso, a empresa Agro Opportunities Brasil Administração de Imóveis Ltda., responsável pela produção e venda das sementes.

Vale dizer, ao tempo da negociação das sementes, a Agro Opportunities é quem tinha o direito de explorar a marca, o que afasta a legitimidade e a responsabilidade da cedente (Sementes Nova Fronteira) pelo alegado dano em razão da baixa germinação das sementes adquiridas.

Portanto, mantém-se a r. sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade da requerida Sementes Nova Fronteira S.A..

Com a exclusão da requerida do polo passivo da demanda,
impõe-se a condenação do autor em honorários advocatícios, a serem fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC
.

Acerca do mérito, propriamente, a insurgência do autor apelante está baseada na alegação de responsabilidade indenizatória da parte requerida (Agro Opportunities) que vendeu sementes de soja de má qualidade, com falta de vigor e baixa germinação, o que teria gerado graves prejuízos na produção.

Acerca da responsabilidade civil do causador do dano, o art. 927 do CC dispõe que:
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187)m causar danos a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

Por sua vez, o art. 373, do CPC estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Do contexto probatório dos autos, extraem-se diversos documentos, tais como: análise de sementes, notas fiscais, comprovantes de depósitos, notificação extrajudicial, termo de conformidade de sementes, declarações, dentre outros.

Pois bem. De um lado verifica-se que a parte autora apresentou com a inicial, como principal prova da má qualidade das sementes, um laudo de análise das amostras das sementes, denominado de teste de tetrazólio, supostamente elaborado pela APROSMAT. Diz-se supostamente, porque
não foi assinado por profissional técnico
.

Ou seja, além de se tratar de prova unilateral, não foi assinado pelo profissional que o elaborou.

De outro, a requerida Agro Opportunities, trouxe como elemento de prova, os termos de conformidade de sementes, elaborado por laboratório de análises credenciado no RENASEM e devidamente assinado por profissional técnico, que atestam uma germinação ou viabilidade da semente acima de 90%.

Por sua vez, os laudos de perda da produtividade foram impugnados com apresentação de dados técnicos, que em particular, observou que a quantidade de sementes usados no plantio foi menor do que o recomendado. Registrou, ainda, que a colheita se deu em tempo menor a presumir que a planta sofrera de doenças no final do ciclo, bem como falta de chuvas.

Pondera-se, aliás, que para o êxito do plantio, além de sementes de boa qualidade, vários outros fatores devem ser observados e podem influenciar na baixa germinação, tais como, condições climáticas, adubação, técnicas de plantio, irrigação, etc.

Impende destacar, no entanto, que a farta documentação apresentada pela requerida, que aponta pela ocorrência de outros fatores que podem ter gerado a baixa produção, não foi objeto de impugnação pela parte autora.

Verdade é que o autor deveria ter ajuizado a tempo e modo ação cautelar de produção antecipada de provas, com realização de perícia não só nas sementes, mas, também, na área do plantio, para verificação de que ali foram seguidas as técnicas de plantio corretas, bem como se a quantidade de sementes plantadas e, principalmente, a verificação da qualidade das sementes.

Nesse sentido, este e. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - SEMENTES - VÍCIO DO PRODUTO – PROVAS - LAUDO UNILATERAL E DOCUMENTAL (E-MAILS) - CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - NEXO DE CAUSALIDADE - DANO MATERIAL – NÃO COMPROVAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/15 - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de responsabilidade civil, o prejudicado deve ser indenizado se comprovados o dano, a culpa e o nexo causal. Ausente um deles, a ação não procede.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito.

Não comprovada a conduta antijurídica do apelado, tampouco o nexo de causalidade entre a suposta má qualidade do produto (
sementes) e o prejuízo sofrido pelo adquirente (diminuição da safra), não há que se falar em dever de indenizar.-

(N.U 0008542-50.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 08/05/2020)

Na mesma linha:

"APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - AGRAVO RETIDO - PRELIMINAR - PRODUTOR RURAL - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE - PROVA PERICIAL - QUESITOS SUPLEMENTARES E DEPOIMENTO DO PERITO EM AUDIÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO - AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE SOJA - BAIXA GERMINAÇÃO - PERDA DE SAFRA - PROVA INCONCLUSIVA - PRETENSÃO REPARATÓRIA IMPROCEDENTE. "No contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor" (STJ, AgRg no AREsp n. 86.914/GO). Os quesitos suplementares devem ser formulados antes da entrega do laudo pericial. Os pedidos de esclarecimento sobre o laudo a serem respondidos em audiência devem ser apresentados por escrito. A inobservância dos prazos e formas adequados para participação no processo afasta a alegação de cerceamento de defesa. A responsabilidade civil para a reparação de prejuízos decorre da demonstração de que uma conduta (ou omissão) culposa do agente causou danos à vítima (CC, arts. 186 e 927). Cabe ao Autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (CPC/73, art. 333, I; CPC/15, art. 373, I).
Sem a prova de que as sementes de soja entregues pela fornecedora eram de má qualidade e baixa germinação, e que a safra anual esperada pelo produtor rural foi prejudicada por defeito do produto, é incabível a pretensão de reparação de danos
."

(TJMG. AC n. 1.0126.08.010590-4/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/07/2017, publicação da súmula em 14/07/2017).

Enfim, incumbia ao autor comprovar que o insucesso do plantio decorreu exclusivamente da má qualidade das sementes, mas isso não ocorreu.

Portanto, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso da requerida Sementes Nova Fronteira S.A.
para condenar a parte autora nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa e
nega-se provimento ao recurso da parte autora
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022